Tribunal: TJSP
Processo: 2060116-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA RECONHECER A NULIDADE DA CITAÇÃO DA RÉ. MANUTENÇÃO. CARTA CITATÓRIA ENCAMINHADA PARA ANTIGO ENDEREÇO DA RÉ. ALTERAÇÃO AVERBADA NA JUCESP. AVISO DE RECEBIMENTO SUBSCRITO POR TERCEIROS, FUNCIONÁRIOS DE CONDOMÍNIO COMPOSTO DE 13 TORRES. DOCUMENTOS DOS AUTOS QUE CORROBORAM A NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA RECONHECER A NULIDADE DA CITAÇÃO DA RÉ. MANUTENÇÃO. CARTA CITATÓRIA ENCAMINHADA PARA ANTIGO ENDEREÇO DA RÉ. ALTERAÇÃO AVERBADA NA JUCESP. AVISO DE RECEBIMENTO SUBSCRITO POR TERCEIROS, FUNCIONÁRIOS DE CONDOMÍNIO COMPOSTO DE 13 TORRES. DOCUMENTOS DOS AUTOS QUE CORROBORAM A NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO PELA IMPUGNANTE. NCPC QUE NÃO EXIGE GARANTIA DO JUÍZO PARA O RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000966715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060116-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
D’ANGELA A. DA S. KOTINSCKI – ME, é agravado WELFARE -
CONSULTORIA & FRANQUIA LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2060116-40.2020.8.26.0000 - Voto no
2
Voto no 24591
Agravo de Instrumento no 2060116-40.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas (10a. Vara Cível)
Juiz(a): Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Agravante: D’angela A. da S. Kotinscki – Me
Agravado: Welfare - Consultoria & Franquia Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA,
PARA
RECONHECER
A
NULIDADE DA CITAÇÃO DA RÉ. MANUTENÇÃO.
CARTA
CITATÓRIA
ENCAMINHADA
PARA
ANTIGO
ENDEREÇO
DA
RÉ.
ALTERAÇÃO
AVERBADA
NA
JUCESP.
AVISO
DE
RECEBIMENTO SUBSCRITO POR TERCEIROS,
FUNCIONÁRIOS DE CONDOMÍNIO COMPOSTO DE
13 TORRES. DOCUMENTOS DOS AUTOS QUE
CORROBORAM A NULIDADE DA CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO OU INTEMPESTIVIDADE NA
APRESENTAÇÃO
DO
INSTRUMENTO
DE
MANDATO PELA IMPUGNANTE. NCPC QUE NÃO
EXIGE
GARANTIA
DO
JUÍZO
PARA
O
RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão proferida às fls. 365/366 (fls. 85/6 do agravo), que acolheu a impugnação
ao cumprimento de sentença, para reconhecer a nulidade da citação da ré, ora
agravada, concedendo novo prazo para contestação:
“Conforme se depreende da leitura dos autos, a citação ocorreu
por meio de envio de carta à Avenida José Rocha Bonfim, 214,
que retornou com aviso de recebimento devidamente assinado
em 05/09/2015.
Consta na ficha cadastral da pessoa jurídica que seu endereço
foi modificado em outubro de 2011, sendo alterado para a
Avenida Doutor Hermas Braga, 210. Inobstante, houve
tentativa de citação da Ré/Executada/Impugnante nesse
endereço (fl. 74), mas o aviso de recebimento retornou com a
informação de mudança.
Intimada para esclarecer qual o endereço de sua sede, a
Impugnante se manifestou às fls. 223/230, informando que
desde abril de 2015 se encontra estabelecida na Avenida Alaor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2060116-40.2020.8.26.0000 - Voto no
3
Farias de Barros, 1050, Alphaville, Campinas/SP, conforme
comprovado pelo documento de fls. 232/239.
Este Juízo, para elucidar a questão, determinou a expedição de
ofício à Avenida José Rocha Bonfim, 214 (endereço no qual
realizada a citação) para que o condomínio estabelecido nesse
endereço informe se a pessoa jurídica Impugnante era
proprietária ou locatária de algum espaço no condomínio em 05
de setembro de 2015.
A resposta foi juntada às fls. 350/351. Informou a associação
dos condomínios praça capital que não foram localizados
registros em nome da Impugnante.
Portanto, considerando que as informações dos autos
corroboram a alegação de que a Impugnante não estava
estabelecida no endereço para o qual enviada a carta de citação
naquela data, DECLARO A NULIDADE DA CITAÇÃO E DE
TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES.
Por essas razões, acolho a impugnação apresentada e concedo à
Welfare Consultoria e Franquia Ltda. o prazo de 15 dias para
apresentação de contestação, contados da data da publicação
desta decisão.”
Insurge-se a autora/impugnada, sustentando, em síntese,
que a citação foi feita no endereço apresentado pela própria agravada em inicial de
ação distribuída em 2012, conforme fls. 86/91; que os documentos colacionados
pela recorrida em sua impugnação demonstram o mesmo endereço (fls. 132); e
que a agravada alega que teria encerrado contrato de locação, e colaciona o
referido distrato, o qual não traz o endereço do imóvel outrora locado.
Alega, ainda, que a portaria e/ou recepção do
estabelecimento pode receber a citação pelo correio, o que é plenamente válido se
não houver qualquer objeção ou ressalva; que os “A.Rs.” de fls. 97 e 123 foram
encaminhados para o endereço constante do contrato social da recorrida, bem
como por ela informado em ação na qual figura como autora, e foram recebidos
sem qualquer ressalva.
Destaca, ainda, que a resposta ao ofício encaminhado para o
endereço da citação (fls. 350/351) é completamente contrária aos documentos
oficiais juntados, além de contrariar a informação lançada pela própria agravada
em processo no qual figura como autora; que, se a consulta do condomínio foi
feita nos seus sistemas, e-mails, mailing, com o nome indicado na resposta,
certamente nada apareceria, eis que houve erro de digitação (“WERLFARE”); e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2060116-40.2020.8.26.0000 - Voto no
4
que a tardia “apresentação voluntária” da recorrida só ocorreu após o recebimento
da intimação para pagamento, no mesmo endereço da citação.
Afirma, também, que a impugnação ao cumprimento de
sentença não pode ser recebida, tendo em vista que não houve garantia do juízo,
conforme requerido pela agravante às fls. 154/155 dos originais; que não foi
comprovada a representação processual quando da impugnação; que a
regularização foi intempestiva, pois não observado o prazo de 5 dias úteis (art.
218, §3o, NCPC); que não foi colacionada a procuração, nem os atos constitutivos
da empresa; que, quando apresentada intempestivamente a procuração, novamente
não foram colacionados os atos constitutivos; que a ficha cadastral juntada pela ré
não tem competência para descrever os poderes dos administradores, dentre outras
informações imprescindíveis; e que a procuração também é inválida.
Ademais, sustenta que a agravada agiu de má-fé, pois, após
pedido em audiência de sobrestamento do feito para eventual composição
amigável, a recorrida deixou de cumprir o combinado e “enrolou a agravante”.
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls. 90/91).
Prevenção
gerada
pela
Ação
Rescisória
no
2117634-56.2018.8.26.0000 (j. em 25/09/2019).
Contraminuta às fls. 96/112.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 94).
É o relatório.
I) A controvérsia recursal versa em analisar a validade ou
não da citação da ré/agravada “Welfare Consultoria & Franquia Ltda.”, nos autos
da ação de rescisão de contrato de franquia promovida pela agravante, realizada na
Av. José Rocha Bonfim, 214, Bloco Sidney E, Campinas/SP, conforme AR
(aviso de recebimento) juntado às fls. 97 dos originais.
A demanda foi proposta em 26/06/2014.
II) Anota-se que o feito correu à revelia da ré, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2060116-40.2020.8.26.0000 - Voto no
5
prolatada sentença de procedência dos pedidos às fls. 103/107 dos originais.
Foi expedida carta para intimação pessoal da ré para o
cumprimento de sentença, no mesmo endereço da citação, ou seja, Av. José Rocha
Bonfim, 214 (fls. 122).
O aviso de recebimento (AR) foi juntado às fls. 122.
A ré, então, compareceu aos autos para apresentar
impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 124/131), alegando a nulidade de
citação, pois encaminhado para endereço no qual não estava estabelecida desde
março/2011.
III) Em que pese o inconformismo da autora/agravante,
deve ser mantida a r. decisão que reconheceu a nulidade da citação.
Isso porque, o aviso de recebimento (AR) da carta citatória,
assim como da carta intimatória, de fls. 97 e 123, além de terem sido subscritos
por terceiros (os quais a ré alega que nunca foram seus representantes ou
prepostos), foram encaminhados para o endereço na Av. José Rocha Bonfim,
214, em agosto/2015 e dezembro/2016, sendo que, conforme se observa às fls.
134 dos autos de origem, a alteração do endereço da ré/agravada para a Av. Dr.
Hermas Braga, 210, Campinas/SP já tinha sido averbado na Junta Comercial
desde outubro/2011.
Anota-se, inclusive, que o mesmo endereço da Av. Dr.
Hermas Braga, 210, foi indicado pela própria agravada “Welfare” em demanda
por ela proposta em 2012, conforme fls. 86, e a indicação do antigo endereço, na
Av. José Rocha Bonfim, 214, consta dos documentos de fls. 88 (envio de petição
ao INPI) e 89 (emails com notificação extrajudicial) e 90 (AR), porquanto datados
de 2010 e 2011, ou seja, antes da alteração de endereço pela ora recorrida.
Logo, não há como se afirmar que os ARs de fls. 97 e 123
tenham sido encaminhados ao endereço constante do contrato social, tendo em
vista a averbação da alteração do endereço em outubro/2011 na Junta Comercial
(fls. 134).
Outrossim, ainda que a primeira tentativa de citação na Av.
Dr. Hermas Braga, 2010, tenha sido infrutífera, com a informação de “mudou-se”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2060116-40.2020.8.26.0000 - Voto no
6
(A.R. de fls. 74, de 25/08/2014), observa-se que não houve qualquer tentativa, por
parte da autora/agravante, em confirmar que, realmente, houve mudança do
endereço.
E ainda que o AR da carta citatória encaminhado ao antigo
endereço da ré tenha sido subscrito por funcionários da portaria do condomínio
(fls. 97 e 123), isso não basta, por si só, para que se repute válida a citação.
Como já destacado, a mudança do referido endereço, na Av.
José Rocha Bonfim, 214, já estava averbado na JUCESP desde outubro/2011,
sendo que a demanda foi proposta em junho/2014.
Outrossim, também juntou a ré/impugnante (ora agravada),
cópia do seu contrato social, com alteração promovida em 16/04/2015, indicando
a posterior alteração do endereço para a Av. Alaor Faria de Barros, no 1050
TII-201, Alphaville Campinas, Campinas/SP (fls. 232/239).
Tal mudança de endereço também foi averbada na JUCESP
em 15/05/2015, conforme fls. 131 do agravo (ficha cadastral da JUCESP
atualizada até 22/05/2020).
Ademais, não consta dos autos qualquer documento que
corrobore a afirmação da autora/agravante, no sentido de que a ré, de fato,
estivesse localizada no endereço da Av. José Rocha Bonfim, 214, sendo que os
ARs de fls. 97 e 123, repita-se, foram subscritos por terceiros, e que, em resposta
a ofício do juízo, a “Associação dos Condomínios Praça Capital” informou que
não localizou registros em nome da agravada como proprietária ou locatária de
espaço no condomínio (fls. 351).
Ainda que haja erro ortográfico na referida resposta de
ofício, pois, ao invés de “Welfare” o nome da ré consta como “Werfare”, a
autora/agravante não trouxe qualquer contraprova que pudesse ilidir tal
informação, demonstrando que, efetivamente, a ré estava localizada naquele
endereço quando da citação.
Não se pode desconsiderar, também, a informação de que,
no endereço da Av. José Rocha Bonfim, 214, está situado um condomínio
comercial composto por 13 torres e 2 portarias (fls. 223/230), o que reforça a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2060116-40.2020.8.26.0000 - Voto no
7
possibilidade de o AR ter sido recebido indevidamente por funcionários das
portarias, já que, anteriormente, a ré já esteve sediada em tal endereço.
Portanto, foi bem reconhecida, no caso concreto, a nulidade
da citação.
IV) Devem ser rejeitadas, no mais, as alegações de
intempestividade ou de invalidade da procuração juntada pela ré/impugnante às
fls. 162.
A decisão que determinou a juntada da procuração foi
disponibilizada no D.J.E. em 14/03/2017 (fls. 153), terça-feira, considerando-se
publicada em 15/03/2017 (quarta-feira), com início do prazo de 5 dias úteis em
16/03/2017 (quinta-feira) e término em 22/03/2017, data em que foi apresentado o
instrumento de mandato às fls. 162.
E referida procuração foi subscrita por Adriana Correia
Mascaretti, representante da “Welfare”, sendo que tal pessoa figura como
administradora, conforme se observa às fls. 128 do agravo e fls. 234 dos autos de
origem, não havendo fundada dúvida sobre os poderes de representação.
Inclusive, a outorga de poderes aos mesmos patronos foi
reiterada em novo instrumento de mandato juntado às fls. 592 dos originais.
Lembra-se, por fim, que o NCPC, já vigente quando
iniciada a fase de cumprimento de sentença, não exige a garantia do juízo para o
recebimento da impugnação.
V) Diante de tais fundamentos, a r. decisão agravada deve
ser mantida em sua integralidade.

Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)